Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos, etc... O presente Agravo de Instrumento retornou para a análise do mérito recursal. No entanto, em consulta aos autos de origem, observa-se decisão recente proferida pelo Juízo a quo (ID 209755864) que obsta o prosseguimento do feito. Portanto, intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao teor da referida decisão e eventual subsistência do interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator